Tribunal: TJES
Processo: 0002368-88.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002368-88.2016.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ELCIMAR DE ANDRADE VITORIA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – OMISSÃO – TEMA 551/STF – DESVIRTUAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA TEMPORÁRIA – DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, corrigir obscuridade ou sanar erro material no julgado, sendo admissível a atribuição de efeitos infringentes quando o saneamento do vício implique alteração no provimento jurisdicional.

2
. Dispõe o art. 489, §1º, que "
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
.

3
. No caso em apreço, restou incontroverso o desvirtuamento da relação jurídica temporária, consubstanciado na celebração de sucessivos contratos para o exercício da função de gari, atividade essencial e permanente, o que atrai a incidência da tese firmada no Tema 551/STF e impõe o reconhecimento do direito do embargante à percepção do décimo terceiro salário e das férias acrescidas de um terço.

4
.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão
sobre a incidência do precedente vinculante
adequar o julgado ao entendimento consolidado no Tema 551 do STF, reconhecendo-se o direito do
E
mbargante às verbas pleiteadas. Mantidos os ônus sucumbenciais nos termos da sentença, nos moldes do art. 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ELCIMAR DE ANDRADE VITÓRIA contra o v. acórdão id 7923685, do qual foi Relator o Exmº. Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargado.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 8159252, que o v. acórdão incorreu em vício de omissão (a) ao deixar de se pronunciar sobre a não incidência do Tema de Repercussão Geral nº. 551, que versa sobre a possibilidade de concessão de direitos como décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, nas hipóteses de desvirtuação de contratos temporários no âmbito da Administração Pública (b) ao invocar jurisprudências desatualizadas ou inaplicáveis ao caso concreto, sem demonstrar distinção para afastar o entendimento do Tema nº. 551, de modo que há ausência de fundamentação nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

Após a interposição do presente recurso, os autos foram a mim redistribuídos por prevenção de Câmara, em razão da remoção do Exm. Desembargador Marcos Valls Feu Rosa para Colegiado diverso.

Em contrarrazões (id 9586512), o Embargado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 27 de Janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5007753-55.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: ELCIMAR DE ANDRADE VITÓRIA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ELCIMAR DE ANDRADE VITÓRIA contra o v. acórdão id 7923685, do qual foi Relator o Exmº. Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargado.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 8159252, que o v. acórdão incorreu em vício de omissão (a) ao deixar de se pronunciar sobre a não incidência do Tema de Repercussão Geral nº. 551, que versa sobre a possibilidade de concessão de direitos como décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, nas hipóteses de desvirtuação de contratos temporários no âmbito da Administração Pública (b) ao invocar jurisprudências desatualizadas ou inaplicáveis ao caso concreto, sem demonstrar distinção para afastar o entendimento do Tema nº. 551, de modo que há ausência de fundamentação nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

Após examinar os autos, penso assistir razão à Embargante.

A partir do exame do acórdão embargado, verifica-se que foi corretamente reconhecida a nulidade das contratações temporárias celebradas entre o embargante e o Município de Cariacica, não subsistindo mais controvérsia sobre a ausência de amparo jurídico para a manutenção de tais vínculos.

Contudo, constata-se que o acórdão impugnado fundamentou sua conclusão em precedentes que se mostram superados, desconsiderando o entendimento consolidado, em momento ulterior, pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral nº 551.

Forçoso reconhecer, assim, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar de forma expressa o Tema 551, não obstante este tenha sido invocado oportunamente nas contrarrazões do Embargante, contrariando o disposto no artigo 489, § 1º, incisos IV, V e VI, do Código de Processo Civil, que impõem ao julgador o dever de fundamentação clara e exauriente, especialmente quando invocados precedentes vinculantes ou jurisprudência consolidada.

Assim dispõem os referidos dispositivos supracitados:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Faz-se necessário, portanto, a supressão da omissão suscitada, a fim de averiguar a adequação da tese vinculante à situação fática delineada no caso vertente.

In casu,
conforme definido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.066.677/RS, com repercussão geral reconhecida, a tese do Tema nº 551 estabelece que
"
servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
"
.

Cuida-se de diretriz vinculante que exige a análise criteriosa das circunstâncias de fato, especialmente em casos como o presente, em que há indícios robustos do desvirtuamento da relação jurídica temporária.

No caso em tela, restou reconhecido que o Embargante foi contratado pela Administração Pública mediante sucessivas prorrogações para o exercício da função de gari, atividade que, como bem consignado no acórdão embargado, reveste-se de natureza permanente, essencial e contínua. Tal circunstância evidencia o desvirtuamento do contrato temporário, configurando hipótese que atrai a incidência do disposto no Tema 551 do STF, permitindo, assim, o reconhecimento do direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço.

Neste sentido, aliás, tem reconhecido este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 608/STF. APLICAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TEMA 551/STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. O STF, em decisão do Tema 608 (ARE 709212/DF), entendeu pela inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990, que preveem a prescrição trintenária para as pretensões relativas à cobrança de FGTS, com modulação dos efeitos, para atribuir-lhes eficácia ex nunc. 2. Por ocasião do julgamento do REsp 1841538/AM, o STJ passou a considerar que o entendimento manifestado por ocasião do ARE 709212/DF incide também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, aplicando-se, portanto, a prescrição trintenária. 3. Reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária da Apelada, em detrimento dos sucessivos contratos de trabalho firmados entre as partes, tem-se que a Apelada faz jus ao pagamento das verbas referentes ao décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional (Tema 551/STF). 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES - Apelação / Remessa Necessária nº. 0020079-87.2008.8.08.0012; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 22.10.2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Lucinéia dos Santos, condenando o ente público ao pagamento de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, decorrentes de contrato temporário com sucessivas renovações entre fevereiro de 2006 e setembro de 2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se incide a prescrição quinquenal ou trintenária sobre os depósitos de FGTS; (ii) verificar se a autora faz jus ao pagamento de férias e décimo terceiro salário, considerando a nulidade do contrato temporário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição aplicável às ações de cobrança de FGTS segue o entendimento consolidado pelo STF no Tema 608, sendo quinquenal para ações ajuizadas após 13.11.2019. No entanto, para ações ajuizadas antes dessa data, como no presente caso, aplica-se o prazo trintenário.

4. O vínculo temporário da autora foi caracterizado por sucessivas renovações, configurando desvirtuamento da contratação. Segundo a tese fixada no Tema 551 do STF, servidores temporários submetidos a contratações sucessivamente prorrogadas têm direito ao recebimento de férias e décimo terceiro salário.

5. A nulidade da contratação não afasta o direito ao pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, nem ao recebimento das verbas referentes ao décimo terceiro e férias, conforme jurisprudência do STF e entendimento deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição trintenária se aplica aos depósitos de FGTS nas ações ajuizadas até 13.11.2019. 2. Sucessivas renovações de contrato temporário configuram desvirtuamento, ensejando o pagamento de férias e décimo terceiro salário. 3. Contratos temporários nulos não afastam o direito ao depósito de FGTS pelo período trabalhado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 709.212/DF, Tema 608; STF, RE nº 1.066.667/MG, Tema 551; TJES, IRDR nº 100160043319, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Tribunal Pleno, j. 11.04.2019.

(TJES - Apelação / Remessa Necessária nº. 0020548-02.2009.8.08.0012; Relator: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31.10.2024)

Impõe-se reconhecer, como o fez a sentença impugnada, o direito do Embargante à percepção dos valores referentes ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão verificada e, adequando o julgado ao entendimento firmado no Tema 551 do Supremo Tribunal Federal, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cariacica, reconhecendo, no caso concreto, o direito do Embargante ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional, nos termos estabelecidos na sentença.

Mantenho o ônus sucumbencial estabelecido na sentença, deixando de fixar honorários recursais, em atenção ao disposto no art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto do relator.

Acompanho o voto do Eminente Relator.